Tribunal: TJDFT
Processo: 0751023-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DESPACHO Sem olvidar a manifestação do agravado (Id 23811768), sendo o Ministério Público parte na demanda originária, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça para o seu parecer em segundo grau, em observância à norma posta no art. 1.019, III[1], c/c art. 179, I, do CPC[2]. Oportunamente, retornem os autos conclusos para apreciação e julgamento colegiado do recurso. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. [2] Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;